Tribunal: TCU
Processo: 002.676/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 656933/2009, tendo como objeto a " Construção de escola(s), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 656933/2009, para a construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar Jose Edberto Tavares de Quental revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.2. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa da Sra. Sandra Felix da Silva; 9.3. acatar as alegações de defesa do Município de Condado-PE; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Condado-PE, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 10, § 2o, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 201, § 2o, 208, § 1o, 209, § 2o, do RITCU; 9.5. julgar irregulares as contas dos seguintes agentes: 9.5.1. Jose Edberto Tavares de Quental, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2010 577.448,99 4/1/2012 294.641,85 9.5.2. Sandra Felix da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/3/2013 189.476,54 9.6. aplicar ao responsável Jose Edberto Tavares de Quental a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RITCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à responsável Sandra Felix da Silva as multas previstas nos arts. 57 e 58, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 267 e 268, inciso I, do RITCU, nos valores respectivos de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e de R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, caso não atendida a notificação; 9.9. autorizar, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do RITCU; 9.10. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao FNDE, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis.